Tribunal: TJMT
Processo: 1029030-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029030-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), PITTAR MELO DA SILVA - CPF: 580.631.021-34 (APELADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), GLEICIANE CASTRO SANTOS DE MELO - CPF: 013.444.531-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de rescisão contratual. compra e venda de lote. distrato motivado pelo adquirente. retenção de valores pagos. aplicação da lei do distrato. posse formal sem uso. inexistência de obrigação de pagamento de iptu ou taxa de fruição. gratuidade de justiça mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano, com restituição parcial dos valores pagos e fixação de honorários de sucumbência recíproca.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a retenção deve incidir sobre o valor total do contrato ou apenas sobre os valores pagos; (ii) saber se os juros de mora devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado; (iii) saber se é cabível a cobrança de taxa de fruição; (iv) saber se o promitente comprador deve arcar com o pagamento de IPTU; (v) saber se é cabível a revogação da gratuidade da justiça deferida na origem.

iii. razões de decidir

3. A Lei nº 13.786/2018, em consonância com o CDC, autoriza a retenção de valores em caso de resolução contratual motivada pelo comprador, sendo o percentual razoável de 20% incidente sobre os valores pagos, e não sobre o valor total do contrato.

4. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme preceitua o art. 405 do CC, não se aplicando o entendimento firmado no Tema 1002 do STJ, que se refere a contratos celebrados antes da entrada em vigor da referida lei.

5. A cobrança de taxa de fruição exige demonstração de uso efetivo do bem, o que não se verifica em lote sem edificação e sem comprovação de posse exercida com finalidade econômica.

6. O IPTU não é exigível do promitente comprador quando inexistente a posse qualificada ou transferência da titularidade do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN e da jurisprudência dominante.

7. A gratuidade da justiça, deferida com base em declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios, deve ser mantida, diante da ausência de prova em sentido contrário.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em contratos de promessa de compra e venda firmados sob a égide da Lei nº 13.786/2018, é legítima a retenção de percentual razoável sobre os valores pagos, vedada a incidência sobre o valor total do contrato. 2. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, salvo disposição contratual ou legal expressa em sentido diverso. 3. A cobrança de taxa de fruição e de IPTU depende da comprovação de posse efetiva e uso econômico do imóvel pelo comprador, o que não se verifica em caso de lote não edificado. 4. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca trazida pela parte contrária.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação de Rescisão de Contrato”
(Processo nº 1029030-88.2022.8.11.0041), ajuizada por PITTAR MELO DA SILVA e GLEICIANE CASTRO SANTOS DE MELO, ora apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a empresa ré a restituir 80% dos valores pagos pelas partes autoras, de forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de fixar sucumbência recíproca e suspender a exigibilidade das verbas devidas pelos autores em razão da gratuidade de justiça deferida (cf. Id. nº 329592391).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deixou de aplicar corretamente os dispositivos da Lei nº 13.786/2018, especialmente quanto à fixação da multa contratual, à taxa de fruição e à responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Alega ainda que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado.

Por fim, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores (cf. Id. nº 329592405)

Em contrarrazões, os apelados impugnam a preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que o ingresso da Sra. Gleiciane no polo ativo foi devidamente autorizado pelo juízo de origem, e defendem a manutenção da justiça gratuita, com base nos documentos que comprovam a hipossuficiência econômica das partes.

Requerem o não provimento da apelação, com a manutenção integral da sentença (cf. Id. nº 329592409).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e condenando a empresa ré a restituir às partes autoras 80% dos valores pagos.

Alega a parte Apelante que a sentença deve ser reformada para aplicar corretamente a Lei nº 13.786/2018, especialmente seus artigos 26-A e 32-A, bem como as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, permitindo a retenção de 10% sobre o valor total do contrato, e não sobre os valores pagos.

Sustenta ainda que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, que deve ser fixada taxa de fruição pelo período de posse do imóvel, que os Apelados devem ser condenados ao pagamento do IPTU e que deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a Lei nº 13.786/2018 não afasta a aplicação do CDC, que a retenção de 20% dos valores pagos está de acordo com a jurisprudência, que não houve fruição do imóvel por se tratar de lote vazio, que não há responsabilidade pelo IPTU e que a gratuidade da justiça foi devidamente concedida após comprovação da hipossuficiência.

Superado o breve resumo dos fatos, passo à análise das preliminares suscitadas.

A parte Apelada, em suas contrarrazões, refuta a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Apelante na contestação, argumentando que a questão foi devidamente sanada nos autos e já analisada pelo juízo, que expressamente deferiu o ingresso da Sra. Gleiciane Castro Santos de Melo no polo ativo da ação.

Assiste razão à parte Apelada.

Conforme se verifica dos autos, o juízo de primeiro grau, por meio de decisão expressa, determinou a inclusão da Sra. Gleiciane Castro Santos de Melo no polo ativo da demanda, regularizando a relação processual. Tal decisão decorreu de pedido formal apresentado pela própria interessada, na qualidade de cônjuge do autor e coproprietária do imóvel objeto do contrato de compra e venda.

A questão, inclusive, foi expressamente enfrentada na decisão de saneamento (ID 139194797), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade das partes e determinando o regular prosseguimento do feito.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa, estando a relação processual devidamente regularizada, com todos os titulares do direito material figurando no polo ativo da demanda, o que afasta qualquer alegação nesse sentido.

Ademais, a parte Apelada sustenta que a gratuidade da justiça foi regularmente deferida pelo juízo de origem, que avaliou a declaração de hipossuficiência, a realidade econômica das partes e os documentos juntados, entendendo existir elementos suficientes para comprovar a incapacidade financeira dos Apelados.

De fato, verifica-se que o juízo a quo, após impugnação apresentada pela parte ré, determinou a juntada de documentos comprobatórios da condição econômica dos autores, os quais foram anexados sob o ID 126935519. Após análise dessa documentação, o magistrado rejeitou expressamente a impugnação à justiça gratuita, conforme decisão de saneamento (ID 139194797).

Assim, não se trata propriamente de preliminar, mas de questão de mérito que será analisada oportunamente quando do exame do pedido de revogação da gratuidade formulado no recurso de apelação.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, conforme reconhecido na sentença e não impugnado especificamente pela Apelante.

Trata-se de contrato de compra e venda de imóvel (lote de terreno) celebrado entre consumidores e fornecedora, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em análise, é incontroverso que a rescisão contratual ocorreu por iniciativa dos Apelados, que alegaram dificuldades financeiras para manter o pagamento das parcelas. Contudo, tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição de penalidades desproporcionais ou abusivas, devendo ser observados os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 543, estabeleceu que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, sendo a rescisão motivada pelos compradores, é legítima a retenção parcial dos valores pagos, como forma de compensar a construtora/incorporadora pelos custos administrativos e pelo tempo em que o imóvel ficou indisponível para comercialização. A questão que se coloca é sobre o percentual adequado de retenção e sua base de cálculo.

A Lei nº 13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, entrou em vigor em 27/12/2018, sendo aplicável aos contratos celebrados após essa data, como é o caso dos autos, em que o contrato foi firmado em 02/07/2021.

O art. 32-A da referida lei, inserido na Lei nº 6.766/1979, dispõe que, em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, poderão ser descontados dos valores pagos, entre outros, “o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato” (inciso II).

A Apelante sustenta que a retenção deve incidir sobre o valor total do contrato, e não sobre os valores efetivamente pagos. Contudo, tal interpretação não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor e com a vedação ao enriquecimento sem causa, princípios que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro.

O art. 53 do CDC estabelece que “nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência da Lei nº 13.786/2018, tem mantido o entendimento de que a retenção deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor total do contrato, em percentual que varia entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido: “No caso de rescisão de contratos envolvendo compra e venda de imóveis por culpa do comprador, é razoável ao vendedor que a retenção seja arbitrada entre 10% e 25% dos valores pagos, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados” (AgInt no AREsp 1200273/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018).

No caso em análise, os Apelados pagaram apenas R$ 15.485,70 de um total de R$ 244.188,00, o que representa aproximadamente 6,34% do valor total do contrato. Se aplicada a interpretação defendida pela Apelante, a retenção seria de R$ 24.418,80 (10% do valor total do contrato), valor superior ao efetivamente pago pelos Apelados, o que configuraria enriquecimento sem causa da construtora e violação ao art. 53 do CDC.

Portanto, a sentença não merece reparo ao fixar a retenção em 20% dos valores efetivamente pagos pelos Apelados, percentual que se mostra razoável e proporcional, dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

No que tange aos juros de mora, a Apelante sustenta que devem incidir a partir do trânsito em julgado, com base no Tema Repetitivo 1002 do STJ, que estabeleceu: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

Contudo, como bem observado na sentença, o referido tema aplica-se apenas aos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, o que não é o caso dos autos, já que o contrato foi firmado em 02/07/2021, após a vigência da referida lei.

Assim, aplica-se a regra geral do art. 405 do Código Civil, segundo a qual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, em consonância com o art. 240 do CPC, que estabelece que “a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...)”.

Ademais, não se pode confundir a inexigibilidade do crédito antes da sentença com a ausência de mora. A mora, no caso, decorre da própria recusa da construtora em devolver os valores pagos pelos Apelados, o que justifica a incidência dos juros a partir da citação, momento em que a Apelante tomou ciência inequívoca da pretensão dos Apelados.

Portanto, correta a sentença ao determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Quanto à fruição no período da posse, a Apelante alega que a sentença deixou de fixar a taxa de fruição devida, apesar de restar incontroverso que a parte autora permaneceu na posse do lote durante todo o período contratual. Sustenta que o art. 32-A, I, da Lei nº 13.786/2018 não condicionou o pagamento da fruição à edificação erigida.

Ocorre que, conforme reconhecido na sentença, trata-se de aquisição de um lote sem qualquer edificação, não havendo comprovação de que o bem tenha sido usufruído pelo promitente comprador durante a vigência do contrato. A mera titularidade formal da posse, sem demonstração de uso efetivo, não autoriza a cobrança de taxa de fruição.

Portanto, correta a sentença ao afastar a cobrança de taxa de fruição no caso concreto.

Em relação às taxas de IPTU no período da posse, a Apelante sustenta que a sentença merece reforma por não condenar a parte contrária ao pagamento, confrontando o contrato de compra e venda, a Lei nº 13.786/2018 e a jurisprudência majoritária sobre o tema.

Contudo, como bem destacado na sentença, não há como imputar o referido imposto ao promitente-comprador, vez que se trata de compra e venda de terreno vazio e inexistente a comprovação de que o bem tenha sido usufruído pelo promitente comprador durante a vigência do contrato.

Em reforço a tal compreensão, este Tribunal já assentou que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL A TÍTULO DE FRUIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSTRUÇÃO NO LOTE. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL FIXADO EM 15%. COBRANÇA DE IPTU DESCABIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DA IMOBILIÁRIA. DESPROVIMENTO DO APELO DA PARTE ADVERSA/REQUERIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de tutela de urgência, em que a imobiliária pleiteia a retenção de valores e o pagamento de aluguel pelo uso do lote, enquanto a parte contrária busca afastar tais cobranças e permanecer na posse do bem, além de alegar pagamento de 70% do preço e excesso.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) saber se é devida a cobrança de aluguel pelo período de fruição do lote, ainda que desprovido de construção; (ii) definir a possibilidade de retenção de parte dos valores pagos a título de taxa de administração; e (iii) examinar a legitimidade da cobrança de IPTU durante a posse do adquirente inadimplente.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de aluguel, sob o fundamento de fruição do bem, é indevida na hipótese em que inexiste construção ou proveito econômico efetivo do lote, afastando-se o enriquecimento sem causa.

4. A retenção de valores pagos, a título de taxa de administração, é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que dentro de limites razoáveis, entre 10% e 20%, fixando-se, no caso, o percentual de 15%.

5. A cobrança de IPTU é incabível, ante a ausência de utilização efetiva do imóvel e da falta de transferência formal da propriedade.

6. Inexistindo pagamento substancial do contrato, é inviável a permanência do devedor na posse do bem, não havendo demonstração de excesso de cobrança, mostrando-se viável a reintegração do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da imobiliária parcialmente provido. Recurso da parte adversa desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É indevida a cobrança de aluguel a título de fruição quando inexistente construção ou utilização econômica do lote.”

2. “É legítima a retenção de parte dos valores pagos, a título de taxa de administração, em percentual de até 20%, sendo razoável a fixação de 15%, conforme jurisprudência do STJ.”

3. “A cobrança de IPTU é descabida enquanto não configurada a posse plena ou a transferência da propriedade ao adquirente.”

Jurisprudência relevante: N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023.

(N.U 1018636-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

O IPTU, enquanto tributo real, exige a presença de fato gerador previsto no art. 34 do CTN, que estabelece como “Contribuinte do impôsto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. No caso em análise, não houve transferência formal da propriedade, e a posse, como já mencionado, não foi exercida de forma efetiva pelos Apelados, tratando-se de lote vazio sem qualquer edificação ou exploração econômica.

Ademais, a alegação da Apelante de que os próprios Apelados teriam anuído com o desconto dos débitos de IPTU não encontra respaldo nos autos, não havendo prova inequívoca nesse sentido. E, ainda que houvesse tal anuência, a obrigação tributária não nasce da vontade das partes, mas dos critérios legais definidos em norma complementar.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA COMPRADORA – DIREITO DE RETENÇÃO PELA VENDEDORA DO MONTANTE DE 10% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA MONTANTE DE 23% REVELA-SE ABUSIVA – JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – INCIDÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO QUE A COMPRADORA SEJA CONDENADA AO PAGAMENTO DO IPTU – MATÉRIA JÁ DECIDIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO NESTE PONTO - DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA COMPRADORA – RESTRIÇÃO QUE OCORREU EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPOSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTOS PELA ELMO ENGENHARIA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTO POR LAVINNY DE AQUINO OLIVEIRA DESPROVIDO -

Os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade ou contrariedade ocorrentes na decisão

Constatado que o acórdão é omissão com relação ao percentual que a vendedora tem direito à retenção deve ser sanada a omissão, todavia, mantém-se o percentual de 10% já estabelecido na sentença.

Os juros de mora de 1% ao mês sobre o montante a ser restituído incide a partir do trânsito em julgado.

Restando evidente que a compradora em momento algum usufruiu do bem, tratando-se de terreno vazio, não deve ser imputado à mesma pagamento do IPTU, conforme já decidido.

Não há falar em indenização por danos morais quando a negativação do nome ocorreu em razão de inadimplência da compradora.

(N.U 1027177-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Portanto, correta a sentença ao afastar a responsabilidade dos Apelados pelo pagamento do IPTU.

Por fim, quanto ao pedido de revogação da gratuidade da justiça, a Apelante sustenta que os Apelados não comprovaram a hipossuficiência alegada. Contudo, conforme já mencionado, o juízo de primeiro grau, após determinar a juntada de documentos comprobatórios da condição econômica dos autores, rejeitou expressamente a impugnação à justiça gratuita.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Essa presunção é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, ônus que incumbe à parte contrária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso em análise, a Apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos Apelados, limitando-se a alegações genéricas sem demonstração de renda, patrimônio ocultado, movimentação incompatível ou qualquer outro dado que pudesse infirmar a presunção legal.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau realizou essa avaliação concreta, analisando os documentos apresentados pelos Apelados e concluindo pela existência de hipossuficiência econômica, não havendo elementos nos autos que justifiquem a revisão dessa decisão.

Portanto, não há razão para a revogação da gratuidade da justiça concedida aos Apelados, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação e deferiu o benefício.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante aos patronos dos Apelados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite estabelecido no § 2º do mesmo artigo.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026